Tribunal: TJDFT
Processo: 0726407-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Luis Gustavo Barbosa de Oliveira Número do processo: 0726407-69.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO IVAN DA SILVA LINS AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por FRANCISCO IVAN DA SILVA LINS, em face à decisão proferida pela 17a Vara Cível de Brasília, que indeferiu pedido de gratuidade de justiça. Na origem, cuida-se de ação de reparação por danos materiais, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. O agravante sustentou não possuir condições de arcar com as despesas processuais e sem prejuízo de sua própria subsistência. Aduziu que sua renda é inferior a dez salários mínimos, razão por que haveria presunção hábil a ensejar o benefício, conforme entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores. Ao final, requereu o deferimento do benefício em segundo grau, a fim de isentá-la do recolhimento do preparo. Por conseguinte, se deferisse a suspensão do feito até decisão do Colegiado. No mérito, pugnou pela concessão do benefício processual ou pela concessão parcial da gratuidade de justiça apenas para evitar eventual cobrança de honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, parágrafos 3o e 5o do CPC. Intimado a comprovar o preenchimento dos requisitos, colacionou os documentos de ID ́S 13261134 / 13261258. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento que impugna decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Inicialmente, cabe salientar que o Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à exigência de recolhimento do preparo neste recurso, cujo objeto é a concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente seria cabível após exame dos respectivos pressupostos. Desse modo, passo à apreciação desses requisitos. Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo, sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como presentes os requisitos. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstrem não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência. Além da declaração de hipossuficiência (ID 12998782 - Pág. 2), o agravante apresentou Contracheque (ID 12998792 - Pág. 1), para comprovar sua remuneração líquida no mês de setembro/2019, essa no montante de R$ R$ 4.676,77 (quatro mil, seiscentos e setenta e seis reais e setenta e sete centavos). Noutro giro, o extrato bancário de ID 12998861 indica gastos aproximados de R$ 1.420,00 (um mil, quatrocentos e vinte reais) com despesas bancárias e empréstimos. Conforme se vê, o montante de recurso, que restou ao agravante para se manter foi pouca coisa superior a três salários mínimos em outubro de 2019. De mais a mais, não se poderia desprezar que diante de uma possível derrota processual, os honorários podem de fato figurar uma prestação impossível de pagamento, uma vez que o valor da causa é de R$ 97.531,23 (noventa e sete mil, quinhentos e trinta e um reais e vinte e três centavos). Assim e numa análise perfunctória dos autos, os elementos apresentados corroborariam a alegação de que não possuiria condições financeiras para suportar as despesas judiciais. O risco de dano ou de difícil reparação é processual, mas existe. Ele resultaria na interdição ao acesso à Justiça, com o indeferimento da petição inicial e cancelamento da distribuição. Tal decisão, caso entendida como em desacordo com os parâmetros legais, resultaria na violação aos princípios constitucionais de petição e de inafastabilidade da jurisdição na apreciação de ameaça ou lesão a direito ou patrimônio. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para atribuir EFEITO SUSPENSIVO ao recurso, de sorte que, à falta do recolhimento de custas processuais, não constitua óbice à marcha processual em primeiro grau. Defiro, ainda, a gratuidade de justiça nesta instância recursal, para permitir o processamento deste agravo até o pronunciamento final do Colegiado. Oficie-se, ao Juízo de origem acerca desta decisão, facultando-se o exercício do juízo de retratação (§1o art. 1018, CPC), caso entenda pertinente. Dispensadas as informações, por se tratar de autos eletrônicos. Intimem-se os agravados para manifestarem-se no prazo legal, caso seja do seu interesse. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. , , 20 de dezembro de 2019 18:12:37. LUIS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Desembargador